Tribunal: TJDFT
Processo: 0014134-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. STJ - TEMAS DE RECURSOS REPETITIVOS REPERCUSSÃO GERAL. 970 E 971. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Verificada a culpa exclusiva das rés pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor à reparação referente ao período da mora, acrescidos dos devidos consectários legais.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os temas 970 e 971 sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, definiu possibilidade de inversão dos deveres decorrentes da cláusula moratória estabelecida exclusivamente em desfavor do promitente comprador para a finalidade de reparação em decorrência da mora, inviabilizando, todavia, sua cumulação com condenação à reparação por lucros cessantes.
3. Honorários recursais fixados.
4. Negou-se provimento ao recurso.